Tribunal: TJES
Processo: 0022043-94.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022043-94.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JOSE NILSON ALVES PAIXAO e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. CHUVAS COM INTENSIDADE DESPROPORCIONAL. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE.

RECURSO PROVIDO.

1. O art. 37, § 6º, da CF prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

2. Em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior.

3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper destacou que “
a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos”.

4. O Município de Serra expôs fato impeditivo do direito autoral, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.

5. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

C
uida-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra em face da Sentença de fls. 340/355v, integrada pela Decisão de fls. 372/375, por meio da qual a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra, no âmbito da
Ação de Indenização
ajuizada por José Nilson Alves Paixão, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o ente público no pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De acordo com a inicial, a demanda em apreço foi intentada com a finalidade de ser determinado o pagamento de indenizações referentes a danos materiais e morais, uma vez que a parte a autora, além de perder bens, foi privada de sua moradia após forte enchente ocorrida em seu bairro, Nova Carapina, no Município de Serra, em 2013.

Ao decidir sobre a controvérsia, o Magistrado singular

proferiu Sentença na qual consignou:

“Daí que os transtornos suportados pela parte autora não podem ser considerados meros dissabores, porquanto teve a sua residência completamente invadida por águas pluviais, sendo indiscutível a dor e o abalo emocional sofrido por aqueles que têm sua casa tomada pela enchente, somada com a demora no escoamento do alagamento das residências e das ruas, cujos fatos como já se viu são incontroversos.

[...]

Portanto, o dano moral deve ser fixado de maneira que não seja tão alto a gerar enriquecimento sem causa e nem tão ínfimo a não gerar nenhuma consequência a quem os deve.”

O Apelante, irresignado com a conclusão externada pelo Juízo
a quo
, interpôs o presente recurso, em cujas razões aduz que o infortúnio que recaiu sobre o Apelado foi decorrente de força maior, oriunda de fortes chuvas imprevisíveis que acometeram o Município de Serra, devendo, portanto, ser afastado o dano moral.

Como é possível observar, a discussão dos autos cinge-se em definir a existência ou não de danos morais em decorrência de alagamentos que ocasionaram transtornos ao Apelado.

Inicialmente, cumpre frisar que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal - CF, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa.

No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo
, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o presente caso.

In casu,
o Município de Serra expôs fato impeditivo do direito do Autor da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo causal,
não se vislumbrando qualquer conduta omissiva da municipalidade que tenha contribuído com o evento danoso
.

Compulsando os autos, verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreram fortes chuvas no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER, a corroborar com a preocupante situação, destacou que “
a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos
”.

A coadunar com a situação calamitosa, o próprio Coordenador Meteorológico do Instituto, à época das chuvas, asseverou a inevitabilidade do desastre diante do “vórtice ciclônico”: “
Foi bastante chuva acumulada em pouco tempo. O transtorno não tem como ser evitado. Não existe rede de drenagem que suporte chuva desse nível
”.

O fato de não existir rede de drenagem apta a suportar o volume da chuva, como mencionado pelo Representante do Incaper, agrava-se sobretudo pelo fato de a região de Central Carapina estar localizada em área onde outrora era um brejo, consoante Nota Técnica SEMMA, cuja característica é a predominância de terreno alagadiço, isto é, propício a inundar em caso de chuvas e, naturalmente, impróprio para receber construções.

Aliás, de acordo com o Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado do Espírito Santo - PEZEE-ES, o bairro onde o Apelado reside está localizado em “Zona de Vulnerabilidade Natural Muito Alta”, além de sua ocupação ter ocorrido “
em desacordo com a legislação ambiental vigente e de forma irregular e desordenada impedindo a prévia avaliação das condições de habitabilidade e a estruturação da área para receber edificações
”, conforme consta da Nota Técnica nº 007/2015.

Nesse aspecto, em que pese a Apelada ter lidado com alagamentos e prejuízos materiais, o instituto da força maior incide no caso em apreço, visto que o volume das chuvas foi acima do normal.

Ademais, conquanto o Município de Serra tenha exposto que sempre houve prestação de serviços a fim de garantir possíveis danos provocados por temporais, a Apelada, ao refutar tal ponto, não comprovou que a causa provocadora dos prejuízos estava vinculada à omissão do Apelante no que concerne à oferta de atividades de limpeza e drenagem.

Portanto, além de não haver a demonstração do nexo de causalidade entre a possível omissão do Município e o evento danoso, restou evidenciada a ocorrência de força maior, em razão da “
maior enchente da história do Estado
”, bem como do estado de emergência decretado, respaldando, assim, a excludente de responsabilidade, de forma a inexistir o dever indenizatório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Sentença e afastar a condenação a título de danos morais.

Em consequência, c
ondeno José Alves Nilson Paixão no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita à parte sucumbente (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.